Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0742318-19.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO PACIENTE: EDUARDO MAFRA DE OLIVEIRA, JOAO VITOR MAFRA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO MAFRA DE OLIVEIRA E JOÃO VITOR MAFRA DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, desde 23-março-2022, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo (processo referência n. 0701883-43.2022.8.07.0019). Informou o douto impetrante (Dr. Francisco das Chagas Costa Pimentel) que os pacientes foram presos em flagrante, em 23-março-2022, pela suposta prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e eles permanecem presos, desde então, sem que a prisão tenha sido reavaliada, nos termos do que preconiza o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Salientou que os pacientes estão acautelados há mais de 263 (duzentos e sessenta e três) dias sem reavaliação da situação prisional. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento das prisões preventivas, diante do configurado excesso de prazo na constrição cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Instada, a Defesa complementou o pedido com as peças necessárias (ID 42281860). É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito, no dia 21-março-2022, pela suposta prática de crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o, II, e §2-A, I, ambos do Código Penal). Em 23-março-2022, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu as prisões em flagrante dos ora pacientes em preventivas. Motivou a medida na gravidade concreta do delito, que envolveu concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com a subtração de celular, carteira e veículo da vítima. Acrescentou, outrossim, que o paciente EDUARDO possui condenação definitiva por roubo e quatro passagens pela Vara da Infância e da Juventude, ao passo que o paciente JOÃO responde a outra ação penal por roubo e igualmente possui passagens pela Vara da Infância da Juventude por atos infracionais análogos a crimes patrimoniais, conforme trecho da decisão (ID 42281860, p. 101-104): 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ao que consta do APF os autuados em unidade de desígnios teriam subtraído vens da vítima, como veículo automotor, carteira e celular. Embora não tenha sido apreendida, a vítima destacou que o autuado JOÃO estava com arma de fogo. O autuado EDUARDO já foi condenado por roubo e desobediência e possui passagens quando menor por delitos patrimoniais. E o autuado JOÃO responde a processo de roubo e também possui passagens quando menor por delito patrimonial. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDUARDO MAFRA DE OLIVEIRA; (...) E JOÃO VITOR MAFRA DE OLIVEIRA; (...), com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (grifos e omissões nossos) Em 8-abril-2022, os pacientes foram denunciados, nos seguintes termos (ID 42281860, p. 101-104): No dia 21 de março de 2022, por volta das 21h20, próximo ao posto de gasolina estabelecido na quadra 304 desta cidade satélite, os denunciados, com consciência e vontade, em proveito da dupla, mediante grave ameaça, subtraíram da vítima Wanderson Silva Souza um celular modelo LGk61, uma carteira com documentos e dinheiro, bem como um automóvel, Hyundai/HB20 1.0, placa JKI4857/DF (autor de apresentação e apreensão no 167/2022, ID 119119602). Na circunstancias de tempo e lugar descritas, os denunciados abordaram a vítima enquanto Wanderson estava no posto de combustível com o vidro do carro aberto e mexendo no celular. O denunciado JOÃO VITOR MAFRA DE OLIVEIRA arrebatou o celular da mão da vítima ao tempo em que anunciou o assalto dizendo “bora, é um assalto!”. Na ocasião, JOÃO VITOR apontou uma arma de fogo e disse para a vítima não gritar, pois, caso contrário, atiraria nela. Em seguida, a vítima saiu do carro para fugir e o denunciado EDUARDO MAFRA DE OLIVEIRA puxou Wanderson pela blusa e subtraiu sua carteira. Após conseguir sair do local, a vítima pediu socorro no posto de gasolina e informou o fato a policiais militares que passaram no local. Outra equipe de policiais militares estranharam a forma como o denunciado JOÃO VITOR MAFRA DE OLIVEIRA conduzia o referido veículo após o assalto e ordenaram a sua parada, que não foi acatada. A partir daí, começou uma perseguição que somente acabou quando o carro dos acusados colidiu com o meio-fio. Os acusados fugiram um para cada lado, mas em seguida foram capturados pela equipe de policiais e levados à 27a Delegacia de Polícia para as providências de praxe. Na Delegacia, a vítima reconheceu os denunciados como autores do fato. Ante o exposto, JOÃO VITOR MAFRA DE OLIVEIRA e EDUARDO MAFRA DE OLIVEIRA incorreram, com suas condutas, nas penas do artigo 157, §2o, II, e §2-A, I, do Código Penal. Assim, o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia em todos os seus termos, com a instauração da ação penal e a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação, prosseguindo-se a instrução até a sentença final, quando se espera a condenação de ambos. Requer, por fim, a intimação ou requisição das pessoas adiante arroladas, para que sejam ouvidas sobre os fatos narrados, na forma da lei. A denúncia foi recebida em 11-abril-2022 (ID 42281860, p. 130-131). Em 19-agosto-2022, foi realizada a primeira audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação, bem como interrogados os acusados. Na assentada, a Defesa requereu que fossem ouvidos os frentistas que trabalhavam no posto de gasolina na ocasião dos fatos, pleito em relação ao qual o Ministério Público se manifestou desfavoravelmente. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, a autoridade judiciária deferiu o prazo de 5 (cinco) dias para que a Defesa qualificasse as testemunhas referidas a serem ouvidas. Com a juntada da qualificação das testemunhas, determinou-se a designação de data para suas oitivas, sem necessidade de reinterrogatório dos réus. Nesse sentido constou na ata da audiência (ID 4228186, pp. 223-232): Aos dezenove dias do mês de agosto de 2022, após as 17h30 , por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, pelo aplicativo Microsoft Teams, nos termos da portaria conjunta no 52, de 08 de Maio de 2020 e Instrução 01 de 12 de janeiro de 2021, perante o Dr. PAULO MARQUES DA SILVA MMo. Juiz de Direito Substituto do Distrito Federal e Territórios, a Dra. FLAVIANE RIBEIRO DE ARAUJO, membro do Ministério Público Distrito Federal e Territórios, e o Dr. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO, OAB/DF 38.938, na defesa dos réus, foi determinada a abertura da audiência nos autos da ação em epígrafe. Feito o pregão, Presentes os acusados apresentados pela escolta. Presentes a vítima WANDERSON SILVA SOUZA. Presentes as testemunhas ELENILTON SANTOS DO NASCIMENTO, NEYLON PEIXOTO RIBEIRO e JODILMA MAFRA ALMEIDA. Abertos os trabalhos, foram colhidos os depoimentos da vítima WANDERSON SILVA SOUZA e das testemunhas ELENILTON SANTOS DO NASCIMENTO, NEYLON PEIXOTO RIBEIRO e JODILMA MAFRA ALMEIDA. Em seguida, a Defesa dos réus requereu que fossem ouvidos os frentistas que trabalhavam no posto de gasolina na hora dos fatos, como testemunhas referidas, sem prejuízo da realização do interrogatório dos réus nesta oportunidade, dispensando a necessidade de reinterrogatório dos réus. Franqueado o contraditório, o Ministério Público entendeu desnecessária a oitiva dos frentistas, mas, por outro lado, não se opôs ao pedido, não se opondo, também, à realização do interrogatório dos réus. Após, foi garantido aos réus o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, antes do interrogatório, bem como foram alertados quanto ao direito constitucional de permanecerem em silêncio. A seguir, procedeu-se ao interrogatório dos réus. Pelo MMo. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que a Defesa qualifique as testemunhas referidas a serem ouvidas. Com a juntada da qualificação das testemunhas, designe-se audiência para oitiva delas, sem necessidade de reinterrogatório dos réus. Caso transcorrido em branco o prazo ou apresentado requerimento de não oitiva das testemunhas referidas, dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais por memoriais e, nesse caso, oportunamente, venham os autos conclusos para julgamento.” (Grifo nosso) Em 1o-setembro-2022, a autoridade judiciária, em atenção ao requerimento de oitiva de testemunhas apresentado exclusivamente pela Defesa, proferiu despacho determinando a designação de nova data para audiência, bem como se manifestou expressamente que “qualquer atraso no término da instrução é de responsabilidade da própria Defesa” (ID 42281860, p. 244): Após o transcurso do prazo determinado em audiência, a Defesa peticionou apresentando as testemunhas referidas para serem ouvidas. Em prestígio ao contraditório e alertando para o fato de que qualquer atraso no término da instrução é de responsabilidade da própria Defesa, chamo o feito à ordem e determino que seja designada audiência para instrução e julgamento do feito, sendo desnecessário novo interrogatório dos réus. Prossiga-se na regular marcha processual. A audiência de continuação da instrução realizou-se em 13-outubro-2022. As testemunhas arroladas pela Defesa – DENER DE TAL e RONALD DE TAL - não compareceram ao ato, e a Defesa insistiu em suas oitivas. Confira-se a ata de audiência (ID 42281860, p. 282): Em 13 de Outubro de 2022, após as 17h05, por meio de videoconferência, pelo aplicativo Microsoft Teams, nos termos da portaria conjunta no 52, de 08 de Maio de 2020, perante o Dr. ÂNGELO PINHEIRO FERNANDES DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito do Distrito Federal e Territórios, a Dra. DANIELLE BERNADES PACHECO, membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e o Dr. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO, OAB/DF 38.938, Advogado, na defesa dos réus, foi determinada a abertura da audiência nos autos da ação em epígrafe. Feito o pregão, ausentes as testemunhas DENNER DE TAL e RONALD DE TAL. Abertos os trabalhos, a defesa insistiu nas oitivas das testemunhas ausentes. Pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte despacho: “Junte-se a resposta aos mandados de intimações das testemunhas ausentes e dê-se vista à defesa para apresentar novo parâmetro de endereço ou se manifestar sobre eventual condução coercitiva, conforme o prazo. Havendo viabilidade, reinclua-se o feito em pauta para oitiva das referidas testemunhas. Registro que consultada a defesa esclareceu a desnecessidade de requisitar os acusados, considerando que já foram interrogados e que o objeto da prova ainda pendente se delimita exclusivamente sobre a suposta circunstância do emprego de arma de fogo”. A Defesa apresentou endereço e nome completo das testemunhas a serem ouvidas, em 18-outubro-2022 (ID 42281860, p. 286). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos, da marcha processual levada a efeito até então e das decisões exaradas pela autoridade judiciária apontada como coatora, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada. Em relação ao excesso de prazo, tal somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso, embora os pacientes estejam presos desde 21-março-2022, tem-se que a delonga na marcha processual se deve exclusivamente a requerimentos feitos pela Defesa, que vem insistindo na oitiva de testemunhas arroladas unicamente por ela, o que foi deferido pela autoridade judiciária, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não se pode imputar o atraso no julgamento do feito à autoridade judiciária ou ao Ministério Público. Nesse sentido o seguinte precedente: 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 2. Na data da impetração, não havia demora injustificada por desídia do Juízo ou atos protelatórios da acusação, a demonstrar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo contrário, a instrução prosseguia regularmente, atendendo aos pedidos da própria defesa (oitiva de testemunha e requisição de mídias), o que levou à designação de audiência de continuação para data posterior. 3. O ato coator fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente e no fato de que, há menos de 30 dias, havia sido preso em flagrante pela prática da mesma conduta delituosa, sendo beneficiado com liberdade provisória. 4. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 5. A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e, permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1617241, 07281163720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nosso) Além disso, tem-se que o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo no encerramento da instrução não pode ser aferível de plano, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca da tramitação do feito. Quanto aos fundamentos das prisões preventivas, observa-se que estão robustamente calcadas em elementos concretos que demonstram os indícios de autorias e materialidade em relação aos pacientes, salientando-se suas condições pessoais desfavoráveis, tudo a justificar a segregação cautelar e afastar a possibilidade de concessão de medida cautelar diversa da prisão. Consigne-se, outrossim, que as prisões preventivas foram fundamentadas na garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva por parte dos pacientes, considerando suas passagens pela Vara da Infância e da Juventude e ações penais. Depreende-se dos autos que o paciente EDUARDO (nascido em 23-abril-2000) ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, sendo que: (i) recebeu remissão como forma de extinção do processo em razão da prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal), praticado em 2017; (ii) recebeu medida socioeducativa de internação, por ato infracional análogo ao crime previsto art. 157, § 3o, 1a parte, c/c art. 14, “caput”, inciso II, do Código Penal (latrocínio tentado), praticado em 2015; (iii) recebeu remissão como forma de extinção do processo em razão da prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 129 do Código Penal (lesão corporal), praticado em 2017; (iv) recebeu medida socioeducativa de internação, por ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, “caput” c/c art. 14, “caput”, inciso II, do Código Penal e art. 307, “caput”, do Código Penal (roubo majorado tentado e falsa identidade), praticados em 2017. Além disso, EDUARDO ostenta condenação penal definitiva, proferida na ação penal n. 0000165-57.2019.8.07.0019, pelo crime do artigo 330 do Código Penal (desobediência), praticado em 11-janeiro-2019 (ID 42183911); bem como ostenta condenação penal definitiva proferida na ação penal n. 2019.15.1.001749-8, pelo crime do art. 157, “caput”, do Código Penal (roubo), por fato ocorrido em 16-maio-2019. Observa-se que o paciente EDUARDO, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade, encontra-se envolvido com atos infracionais desde 2015, recebeu duas medidas socioeducativas de internação e, pouco tempo após atingida a maioridade (em 2018), praticou delitos de desobediência e roubo (em 2019). Em março-2022, praticou, em tese, o crime de roubo pelo qual foi denunciado na ação penal de referência. Logo, há concreto risco de reiteração delitiva. O paciente JOÃO VITOR (nascido em 5-abril-2022) ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, sendo que: (i) recebeu remissão como forma de extinção do processo em razão da prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal), praticado em 2018; (ii) recebeu medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade em razão da prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 331 do Código Penal (resistência), praticado em 2019; e (iii) recebeu medida socioeducativa de internação, por atos infracionais análogos aos crimes previstos no artigo 146 (constrangimento ilegal), art. 157, §2o, inciso I (roubo majorado) e artigo 158 (sequestro e cárcere privado), todos do Código Penal, em concurso material, praticados em 2019, a qual foi extinta em 22-novembro-2021 (ID 42183912). Além disso, JOÃO VITOR responde à ação penal n. 07001013120228070009, perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, pelas infrações penais dos artigos 146 e 140 do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (constrangimento ilegal, ameaça e vias de fato); bem como ostenta condenação penal definitiva proferida na ação penal n. 0709543-52.2021.8.07.0010, perante a 1a Vara Criminal de Samambaia/DF (trânsito em julgado para o Ministério Público em 12-novembro-2022 e para a Defesa em 7-dezembro-2022), como incurso no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo com emprego de faca), por fato praticado em 17-dezembro-2021. Observa-se que JOÃO VITOR, atualmente com 20 (vinte) anos idade, envolveu-se em atos infracionais desde 2018. Obteve a extinção da medida socioeducativa de internação em 22-novembro-2021 e, no mês seguinte, em 17-dezembro-2021, praticou o crime de roubo pelo qual já foi condenado definitivamente. Em março-2022, praticou, em tese, o crime de roubo pelo qual foi denunciado na ação penal de referência. Logo, há concreto risco de reiteração delitiva. Consigne-se, por oportuno, que não obstante as passagens pela Vara da Infância e da Juventude não configurem antecedentes nem reincidência, podem ser consideradas na avaliação do risco de reiteração delitiva, em “habeas corpus”. Neste sentido: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos ante a utilização de arma branca para intimidar a vítima e roubar o veículo em concurso de pessoas. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente tiver passagens na Vara da Infância e Juventude por atos graves, atos análogos ao tráfico, e roubo, praticados enquanto menor. 3. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1620638, 07255242020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo nem outra manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária indicada como coatora. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator